Tribunal: TJMT
Processo: 1020340-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020340-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IGOR MAGALHAES MACEDO - CPF: 716.533.621-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo de execução. Progressão de regime. Fração de 3/5 sobre a totalidade das penas unificadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que aplicou fração única de 3/5 (três quintos) para progressão de regime em condenações por homicídio qualificado e tráfico de drogas, com unificação de penas em 21 (vinte e um) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, visando a utilização de frações distintas para cálculo de cada delito.

II. Questão em discussão

Legitimidade da aplicação de fração única de 3/5 para progressão de regime, considerando a unificação das penas e a reincidência específica do apenado em crimes hediondos ou equiparados.

III. Razões de decidir

1. A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena, cujos efeitos devem recair sobre a execução como um todo, não havendo que se falar em fracionamento das penas para fins de progressão de regime.

2.
A reincidência específica deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fração de 3/5 para progressão de regime deve ser aplicada de forma única sobre a totalidade das penas unificadas, quando caracterizada a reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61 e 63; LEP, art. 112, VII; L. no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 815.437/ES – Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Sexta Turma - 11.6.2024; STF, ARE 1331408 – Rel. Min. Edson Fachin, 18.11.2021; STJ, AgRg no HC n. 884.785/MS – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13.3.2024; TJMT, EI no 1024662-28.2023.8.11.0000, Turma de Câmara Criminais Reunidas, 3.10.2024; TJMT, AGEXPEN no 1009689-34.2024.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, 14.6.2024; TJDFT, RESE no 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1020340-91.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: IGOR MAGALHAES MACEDO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo interposto por IGOR MAGALHAES MACEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU no 2000072-31.2019.8.11.0025), que aplicou fração única de 3/5 (três quintos) para progressão de regime, em cumprimento de pena unificada de 21 (vinte e um) anos e 5 (cinco) meses de reclusão por homicídio qualificado e tráfico de drogas -

art.
121, § 2o, do CP e art. 33 da Lei no 11.343/2006 -
(ID 294854887).

O agravante sustenta
“ser legítimo o cálculo diferenciado para cada qual dos crimes e suas respectivas frações”
.

Pede o provimento para
“a aplicação da fração de 2/5 para a progressão de regime em relação a primeira condenação”.

Prequestiona o art. 112, VII, da LEP e os arts. 61 e 63 do CP

(ID 294854886).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
pugna pelo desprovimento (ID 294854890).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 294854891).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal. Cumprimento de pena em regime fechado. Homologação do cálculo da pena. Percentual único. Irresignação Defensiva. Postula a aplicação de fração diferenciada de progressão de regime. Impossibilidade. A condição de reincidência reverbera sobre todas as condenações unificadas, de forma a atrair a incidência de percentual único. Parecer pelo improvimento do recurso.”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 299081868)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

-
15 (quinze) anos de reclusão
por homicídio qualificado - art. 121, § 2o, do CP
-, praticado em 8.7.2011, cuja sentença transitou em julgado no dia 30.4.2013 -
(Ação Penal no 0009621-29.2011.8.11.0042);

- 6
(seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
-, cometido em 7.2.2016 e transitada em julgado no dia 17.4.2023

-
(Ação Penal no 0005483-43.2016.8.11.0042).

Em 6.5.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“
[...] As informações extraídas dos autos revelam que o recuperando possui condenação total de 21 anos e 05 meses de reclusão em decorrência das seguintes penas:

Guia no 0009621-29.2011.8.11.0042,ocorrido em 08/06/2011 e transitado em julgado em 30/04/2013 (homicídio qualificado);

Guia no 005483-43.2016.8.11.0042, ocorrido em 07/02/2016 e transitado em julgado em 17/04/2023 (trafico de drogas);

Nesse linha, verifica-se que o recuperando recebeu condenações pela prática de crimes hediondos, sendo que, no ano de 2013, passou a ostentar a condição de reincidente.

Pois bem. A respeito da reincidência no âmbito da execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios” (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Tal entendimento foi confirmado no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS, Quinta Turma, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13.03.2024. [...]

Com essas considerações, evidente está que, ao ser o recuperando reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, não há outro percentual a ser adotado para progressão de regime se não 60% em relação à totalidade das reprimendas.

Frisa-se, outrossim, que, embora este magistrado tenha decidido de forma distinta anteriormente, inclusive em diversos outros executivos também, é inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de o magistrado reavaliar, periodicamente, os posicionamentos adotados para análise das pretensões defensiva e ministerial, diante do aspecto conjuntural da matéria.

Dessa forma, ACOLHO a cota ministerial acostada aos autos e determino a adoção da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP.[...]
” (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 294854887).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal

adotou a fração única de 3/5 (três quintos) de cumprimento da pena para fins de progressão de regime para as duas condenações referentes a crime hediondo e equiparado [homicídio qualificado e tráfico de drogas]
com pena unificada de
21 (vinte e um) anos e 5 (cinco) meses de reclusão

[SEEU n° 2000072-31.2019.8.11.0025].

Como bem pontuado pela i. 4a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, “
em 30/04/2013, ocorreu o trânsito em julgado da ação penal no 0009621-29.2011.8.11.0042, na qual o penitente foi condenado pela prática de crime hediondo (homicídio qualificado). Em 07/02/2016, antes de cumprir o prazo depurador, o apenado praticou novo crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas)
” (Rubens Alves de Paula, promotor de justiça - ID 294854890).

Frise-se que
a reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena (STJ, AgRg no HC no 815.437/ES – Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - Sexta Turma – 11.6.2024), cujos efeitos devem recair “
como um todo, não havendo que se falar em fracionamento das penas para fins de progressão de regime
” (STF, ARE 1331408 – Rel. Min. Edson Fachin – 18.11.2021).

Outrossim, a reincidência específica, em crimes hediondos ou equiparados, atrai a incidência da fração de 3/5 (três quintos) no cômputo da progressão de regime para todos os delitos dessa natureza, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 884.785/MS – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13.3.2024).

No mesmo sentido, a e. Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal decidiu:

“
A reincidência específica [...] deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%
” (TJMT, EI no 1024662-28.2023.8.11.0000, 3.10.2024).

Anote-se, ainda, julgado desta e. Câmara:

“
Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados
.” (AGEXPEN no 1009689-34.2024.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024)

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025